Tribunal: TJSP
Processo: 1012053-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação de danos materiais e morais promovida por paciente em face de sua odontóloga e empresa que fornece produtos que deveriam ser utilizados no tratamento contratado - Decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente os pleitos apenas para impor as rés, solidariamente, o pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 3.000,00 - Apelo da empresa ré

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação de danos materiais e morais promovida por paciente em face de sua odontóloga e empresa que fornece produtos que deveriam ser utilizados no tratamento contratado - Decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente os pleitos apenas para impor as rés, solidariamente, o pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 3.000,00 - Apelo da empresa ré reiterando sua ilegitimidade passiva e, por consequente, inexistência do dever de indenizar - Reclamo da autora insistindo no direito de haver indenização por danos materiais de ambas as demandadas, mais elevação daquela de natureza moral - Acolhimento da preliminar suscitada pela corré - Inexistência de vício no produto e correlação entre sua conduta e o prejuízo suportado pela paciente - Ilícito imputável exclusivamente à profissional que recebeu adiantado o valor pelos serviços combinados e deixou, sem motivo justificado, de presta-los - Obrigação exclusiva desta de restituir os valores recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito - Dano moral - Elevação descabida, ante a própria dúvida de sua incidência, em face da natureza contratual da ofensa - Manutenção do édito de Primeira Instância ante a ausência de recurso da interessada - Consequente reconhecimento da extinção da lide, sem julgamento de mérito, no tocante à empresa ré e procedência exclusiva em face da odontóloga - Apelo da corré ALIGN acolhido, provido em parte o da autora.